Tribunal: TJDFT
Processo: 0741122-09.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0741122-09.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ESTEVAO CAMILO DE BARROS AGRAVADO: EDSON ALEXANDRE SILVA PESSOA D E S P A C H O O feito foi suspenso pela decisão de ID 78619016. A parte agravada peticiona e junta documentos no ID 78666192, assim, em observância ao devido processo legal, intime-se a parte agravante para se manifestar sobre os documentos juntados no ID 78666192 no prazo de 5 dias. Após, mantenha-se a suspensão determinada anteriormente. Brasília, 18 de dezembro de 2025 15:16:58. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador